Tribunal: STF
Processo: ARE 1425697
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADO. GDM-PST. LEI Nº 12.702/2012. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. CRITÉRIODISTINTIVO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Apelação cível em face de sentença que julga improcedente o pedido autoral. Cinge-se acontrovérsia em definir se assiste razão à apelante quanto à pretensão de pagamento da Gratificaçãode Atividade Médica – GDM sobre o total correspondente ao somatório de duas jornadas de 20 horas,com respectivo recebimento dos atrasados, respeitada a prescrição quinquenal.



    2. A Lei n.º 12.702/2012, publicada após a conversão da MP n.º 568/2012, revogou a Lei n.º 9.436/97, epassou a definir que a GDM-PST seria atribuída em função do desempenho individual do servidor e doalcance de metas de desempenho institucional. Nos § 2º e § 3º do art. 41 foi estabelecido que taisprofissionais podem, mediante opção funcional, exercer a jornada de 40 horas semanais, bem comoque aqueles que já tivessem realizado a opção por tal jornada de trabalho teriam os valores dovencimento básico, das gratificações específicas e retribuições, conforme fixado no Anexo XLV dacitada lei.



    3. O valor do ponto atribuído aos médicos que cumprem a jornada de trabalho de 20 (vinte) horassemanais é de R$ 30,86, ao passo que o valor do ponto atribuído para a jornada de trabalho de 40horas semanais consiste em R$ 36,44 (Anexo XLV da Lei nº 12.702/2012). Sob esse aspecto, observase que os vencimentos dos médicos que laboram 40 (quarenta) horas semanais correspondemexatamente ao dobro daqueles que optam pela jornada de 20 (vinte) horas, bem como que asatividades por tais profissionais desempenhadas são correlatas.



    4. A Administração Pública adotou critério distintivo entre profissionais pertencentes à mesma carreira,sem motivo jurídico relevante que justifique tal diferenciação, de modo que sua conduta encontra-se emdesacordo com os postulados constitucionais da isonomia e da razoabilidade. Precedentes: STJ, 2ªTurma, AgInt no REsp 1796034/PE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJE 11.12.2019. Nesse TRF2:5ª Turma Especializada, AC 5080225-83.2019.4.02.5101, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO,Data de Julgamento 24.3.20215ª Turma Especializada, AC 5089618-32.2019.4.02.5101, Rel. Des. Fed.ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, E- DJF2R 14.10.2020.



    5. O art. 37, inciso XVI, alínea “c” da Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos deprofissionais de saúde, o que torna ainda mais evidente a ausência de razoabilidade no critério adotadopela Administração Pública ao oferecer tratamento diferenciado entre o profissional que possui apenasum vínculo estatutário e exerce a carga horária de 40 horas semanais e aquele que possui dois cargoscom o exercício de 20 horas semanais cada.



    6. Ausência de violação a Súmula Vinculante n.º 37 do STF, porquanto, embora seja vedado ao PoderJudiciário aumentar vencimentos sob o fundamento de isonomia, observa-se que tal vedação ocorresomente nas hipóteses que digam respeito à carreiras diversas. No caso concreto, os referidosprofissionais pertencem a mesma carreira, de modo que não podem receber tratamento discriminatóriono bojo do mesmo cargo, sem critério objetivo que o justifique.



    7. O STF declarou a inconstitucionalidade do índice oficial de remuneração da caderneta de poupançapara fins de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, afastando sua incidência tanto paraatualização de valores de requisitórios/precatórios (ADI’s 4.357 e 4.425) quanto para as condenaçõesjudiciais, devendo ser aplicado o IPCA-E, que tem o poder de preservar o poder aquisitivo da moedadiante da desvalorização nominal provocada pela inflação (RE 870.947). No entanto, quanto à compensação da mora, o art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, permanece hígido, ou seja, devem ser aplicadosos índices da caderneta de poupança para os juros moratórios.



    8. Sem honorários, em razão do disposto no art. 25 da Lei nº 12.016/2009.



    9. Apelação cível provida para condenar o ente público na obrigação de fazer consistente naimplantação do pagamento da GDM-PST sobre o total correspondente ao somatório de duas jornadasde 20 horas, bem como no pagamento dos valores atrasados, respeitada a prescrição quinquenal.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIII, 61, § 1º, inciso II, alínea a, e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente